Tribunal: STF
Processo: RE 872676
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei nº 15.150 do Município de São Paulo, de 6 de maio de 2010. Norma questionada que estabelece procedimentos para a minimização do impacto no sistema viário municipal causado por empreendimentos. Estipulação de custo máximo para a adoção de medidas mitigadoras do dano ambiental. Inconstitucionalidade. Agravo não provido.



    1. A lei municipal, ao estabelecer que as medidas mitigadoras ou obras de melhoria para amenizar os impactos ambientais no setor viário decorrentes de obras não podem superar a quantia de 5% do valor do empreendimento, está, na prática, isentando as empresas responsáveis pela degradação de tomar todas as providências necessárias para prevenir ou compensar o dano ambiental.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de que as medidas de compensação pelos danos do empreendimento sejam verificados caso a caso, mediante as avaliações de impacto ambiental, nas quais serão aferidas as medidas que deverão ser tomadas e a extensão delas para a diminuição dos reflexos negativos da atividade sobre o meio ambiente. Precedente (ADI nº 3.378, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/08).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.